Tribunal: STF
Processo: Rcl 68753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maranhão Advogados Associados e outro, em 4.6.2024, contra acórdão, proferido em 12.6.2017, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Agravo de Instrumento n. 0037959-78.2016.4.01.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MONTANTE INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. VINCULAÇÃO DA VERBA EXECUTADA À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DISPOSITIVO DA DECISÃO JUDICIAL. VÍNCULO À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de requisição de pequeno valor, ou de precatório, referente a valor incontroverso da execução, ainda que pendentes de julgamento os embargos do devedor. 2. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF. 3. O título executivo vincula a verba executada à conta específica do FUNDEF (vencida a relatora no ponto). 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para limitar a execução ao valor incontroverso indicado pela União em seu parecer técnico, por unanimidade. 5. Agravo de instrumento a que se dá provimento para afastar o destaque dos honorários (vencida a relatora).



    (...) É legítimo, portanto, o pedido formulado pelo agravante, para que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF nos termos do art. 60 do ADCT. 



    Ressalto, porém, que a execução de título judicial exige respeito aos seus termos — proteção garantida pelo instituto da coisa julgada. 



    Embora conste no título executivo judicial que os valores objeto da presente ação, por se tratarem de receita vinculada à educação, devem ser repassados à conta do Município autor vinculada ao FUNDEF (fl. 90), essa observação não consta no dispositivo. 



    Nos termos do art. 469 do CPC/1973 (art. 504 do CPC/2015), entretanto, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos não fazem coisa julgada. 



    Apenas as questões citadas no dispositivo da decisão judicial transitam em julgado. Por tal razão, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a execução prossiga apenas em relação ao valor indicado no parecer técnico da União, tido por incontroverso nesta Corte” (e-doc. 14, grifos nossos).



    Contra essa decisão, o beneficiário opôs embargos de declaração, acolhidos para juntada aos autos da integralidade das notas taquigráficas de julgamento.



    Em 6.12.2023, os reclamantes opuseram embargos de declaração rejeitados nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE QUE SE PROCURA IMPRIMIR AO RECURSO. INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE DESCOMPASSO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E O JULGAMENTO, SUPERVENIENTE, PELA SUPREMA CORTE, DA ADPF 528. 1. Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528, aos 21 de março de 2022, com rejeição de embargos declaratórios opostos ao decidido, em julgamento de 27 de junho seguinte, a Suprema Corte manteve o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os recursos provenientes da complementação aos fundos educacionais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, sendo proibida, portanto, a utilização dos recursos alocados nos fundos educacionais para pagamento de honorários advocatícios contratuais, mas ressaltou, todavia, que ‘a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 2. Não houve, pois, omissão no julgamento do agravo de instrumento, ocorrido em 12 de junho de 2017, assim em data bastante anterior ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito da questão controvertida, e também não se encontra ele em descompasso com a decisão vinculante supervenientemente proferida pela Suprema Corte, que em momento algum determinou seu alcance em relação às coisas julgadas formadas anteriormente, com disciplina específica a propósito da extensão da vinculação constitucional, para desconstituí-las. É bem de ver que os votos vencedores no julgamento do agravo de instrumento, interposto em 2016 na execução de título judicial, se pautaram no entendimento de que ressalva expressa, constante na coisa julgada, estabelecera vinculação integral impeditiva de destaque, no precatório destinado ao pagamento da complementação de verba do FUNDEF, de honorários contratuais. 3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 4, grifos nossos).



    2. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que julgou os embargos de declaração, os reclamantes ajuízam a presente reclamação. 



    Afirmam que “o acórdão reclamado afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 528, a fim de possibilitar o pagamento dos honorários contratuais dos casos de FUNDEF com base na parcela de juros de mora, que tem natureza indenizatória” (fl. 5).



    Alegam que “a 8ª Turma do TRF1 pela prevalência da vinculação integral impeditiva de destaque, constante do título judicial exequendo, e que originou o precatório destinado ao pagamento da complementação de verba do FUNDEF. Não se discute que as parcelas de complementação do FUNDEF detêm natureza vinculada, entretanto, não se pode ignorar a expressa ressalva indicada no precedente vinculante do STF (ADPF 528) - reafirmada pelo Plenário do STF em repercussão geral no RE nº 1.428.399 (tema 1256) – estabelecendo que a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, em consonância com o entendimento da Corte Suprema de que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091- RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (fl. 7).



    Requerem medida liminar, para “suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0037959-78.2016.4.01.0000, para reconhecer a regularidade da retenção dos honorários contratuais procedida nos autos originários, a ser suportado exclusivamente com a parcela do precatório referente encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de verba honorária contratual, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal” (fl. 13).



    No mérito, pedem “a procedência da presente reclamação (art. 992, CPC), para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculante (art. 10, § 3º da Lei nº 9.882/99 c/c art. 927, I do CPC) do STF na ADPF nº 528, reafirmado em repercussão geral - RE nº 1.428.399 (Tema 1256)” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como o ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar o destaque dos honorários contratuais pretendido pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    6. Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃODE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (DJe 22.4.2022 – grifos nossos).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.279.796-AgR/PI, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 28.4.2022; ARE n. 1.248.232/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.4.2022; ARE n. 1.330.184-AgR-segundo/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.073.239-AgR/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.2022; e ARE n. 1.357.204-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2022. 



    7. A decisão do Tribunal Regional da Primeira Região desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 60.511, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.6.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (RE n. 1.393.579, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.8.2022).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 64.307, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 26.4.2024; Rcl n. 63809, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.2.2024; Rcl n. 60.273, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 60.260, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 59.147, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 23.5.2023; Rcl n. 58.802, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 15.5.2023;e Rcl n. 55.305, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.1.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora